Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-08.2020.8.11.0046
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001950-08.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Propriedade Fiduciária, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOUGLAS DE LIMA NUNES - CPF: 053.678.212-19 (EMBARGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), JOSIAS SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 139.753.312-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOSIAS SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 139.753.312-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO JUDICIAL RENAJUD. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso que visa sanar omissão quanto a ponto não conhecido dos primeiros embargos, em que se discutia distribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i)
verificar se houve erro de premissa fática quanto à alegação de que a tese sobre distribuição da sucumbência não foi suscitada no agravo interno; e
(ii)
saber se existe omissão na apreciação dessa mesma tese que justifique efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. A tese relativa à distribuição da sucumbência foi expressamente suscitada nas razões do agravo interno, contrariando a afirmação do acórdão dos primeiros embargos declaratórios, configurando erro de premissa fática que deve ser corrigido.

4. A questão dos honorários advocatícios foi decidida desde a decisão monocrática que proveu a apelação, mantida pelo acórdão do agravo interno desprovido, não caracterizando omissão que justifique efeitos modificativos.

5. A condenação sucumbencial foi estabelecida com base no art. 85, §§ 2º, 10 e 11, do CPC, e na Súmula 303 do STJ, por ter o Estado dado causa à constrição indevida sobre bem alienado antes da penhora, em execução fiscal posteriormente extinta.

6. O reconhecimento do erro de premissa e a correção da omissão não alteram o mérito consolidado, pois a matéria dos honorários foi adequadamente enfrentada e decidida no curso processual, vedando-se a modificação por via indireta dos embargos declaratórios, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Segundos embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"O acolhimento parcial de segundos embargos de declaração para correção de erro de premissa fática e omissão sobre análise explícita de honorários não produz efeitos modificativos quando a questão sucumbencial foi adequadamente decidida desde a decisão monocrática e mantida nos julgamentos subsequentes. A condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiro procedentes incide sobre a parte que deu causa à constrição indevida em execução fiscal extinta."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11, e 1.022; CTN, art. 185; RITJMT, art. 256, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriormente interpostos, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação de
Douglas de Lima Nunes
, nos autos da ação de
embargos de terceiro
, cujo objetivo foi o levantamento de restrição RENAJUD sobre motocicleta de sua propriedade.

O embargante sustenta a existência de
erro de premissa

no acórdão embargado, especificamente quanto à afirmação de que a tese relativa à
distribuição do ônus da sucumbência
, com fundamento em
suposto interesse jurídico residual
, não teria sido suscitada no agravo interno, o que reputa inverídico. Aponta trecho específico das razões recursais para demonstrar que a alegação foi expressamente articulada.

O embargado,
Douglas de Lima Nunes
, apresentou
contrarrazões
(ID 304972872), aduzindo que não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o manejo dos embargos.

A intervenção do Ministério Público é
desnecessária
, nos termos da
Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

I – DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS EMBARGOS

Inicialmente, cumpre registrar que nos termos do art. 256, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o julgamento dos embargos declaratórios compete aos próprios julgadores da decisão recorrida, cabendo à relatoria a quem tiver redigido o acórdão embargado,
salvo nos casos de afastamento por
motivo de saúde,
férias
ou licença superior a 60 (sessenta) dias.

No caso, a relatora originária da decisão embargada se encontra em período de férias, portanto, plenamente possível à análise dos embargos pela relatora em substituição legal.

II – CONTEXTO PROCESSUAL E JULGAMENTOS ANTERIORES

A presente demanda teve origem em
embargos de terceiro
opostos por
Douglas de Lima Nunes
, com o objetivo de levantar a restrição judicial RENAJUD imposta sobre a motocicleta
Honda Bros, placa QTJ-1510, ano 2018/2018, chassi nº 9CEKD1000JR139743
, no âmbito de
execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso
.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, com fundamento no art. 185 do Código Tributário Nacional, que presume fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição do crédito em dívida ativa.

Entretanto, a sentença foi reformada monocraticamente, com provimento da apelação interposta pelo embargante, com base nos seguintes fundamentos:

·

A alienação do bem ocorreu em novembro de 2019, enquanto a restrição judicial via RENAJUD foi determinada apenas em 08/06/2020, ou seja,
após a celebração do negócio jurídico
;

·

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 375
, estabeleceu que:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
;

·

No caso concreto,
não houve registro anterior da penhora
, tampouco qualquer indício de má-fé por parte do adquirente;

·

Restou comprovada a
extinção da execução fiscal
, inclusive reconhecida pelo Estado em suas contrarrazões, o que
afasta a razão de ser da constrição
;

·

Foi citado
precedente recente deste Tribunal
(Apelação nº 1009244-36.2023.8.11.0037), que, em situação análoga, reconheceu a boa-fé do adquirente e determinou o levantamento da penhora.

Diante disso, foi dado provimento à apelação, para julgar
procedentes os embargos de terceiro
e determinar o
levantamento da restrição judicial
, caso ainda não realizada. O Estado foi condenado ao pagamento dos
honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

O Estado interpôs
agravo interno
, que foi
desprovido por unanimidade
, e, em seguida, opôs
primeiros embargos de declaração
, também rejeitados.

Agora, o Estado opõe
segundos embargos declaratórios
, alegando
erro de premissa fática
, por ter sido afirmado que a tese sobre a distribuição do ônus da sucumbência não foi suscitada no agravo interno, além de apontar
omissão
na apreciação dessa mesma tese.

III – EXAME DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

3.1. Acolhimento Parcial para Correção de Erro de Premissa

Assiste razão ao embargante quanto à existência de
erro de premissa fática
, pois, ao contrário do que consta no acórdão embargado, a tese relativa à distribuição da sucumbência
foi expressamente suscitada nas razões do agravo interno
, conforme se depreende do seguinte trecho:

“Isto afeta diretamente o presente feito no que diz respeito ao ônus da sucumbência, uma vez que, comprovada a fraude fiscal, o ônus da sucumbência deve ser atribuído ao Sr. Douglas.”

Dessa forma, os embargos devem ser
acolhidos parcialmente
para corrigir o equívoco,
esclarecendo que não houve inovação recursal
quanto à tese relativa aos honorários de sucumbência.

3.2. Limites do Acolhimento – Inexistência de Efeitos Infringentes

O reconhecimento do erro de premissa, todavia,
não altera o desfecho do julgamento
, pelas seguintes razões:

a)
A alegação de fraude foi
rejeitada com base na jurisprudência dominante
e nos elementos dos autos. A tentativa de rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração ultrapassa os limites dessa via processual,
incompatível com a rediscussão do mérito
.

b) A distribuição dos honorários obedeceu
aos parâmetros legais e jurisprudenciais, pois, n
os termos do art. 85, §§2º e 10, do CPC, e da
Súmula 303 do STJ
, segundo a qual incumbe à parte que deu causa à constrição indevida
o pagamento dos honorários advocatícios
.

No caso, o Estado promoveu a constrição
sem atentar à data da alienação
, o que configura conduta que ensejou a propositura da ação. Como a demanda foi julgada integralmente procedente,
a condenação do ente público ao pagamento da verba sucumbencial é medida que se impõe
.

A decisão embargada
enfrentou adequadamente a matéria
. Não há omissão, pois não se verifica ausência de apreciação de tese essencial ao julgamento.

IV – FINALIDADE DOS EMBARGOS NO CASO CONCRETO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade
esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais
da decisão judicial.
Não se prestam à rediscussão do mérito
ou à modificação do julgado por via indireta.

No presente caso, verifica-se que o embargante
utiliza os aclaratórios como sucedâneo recursal
, com o objetivo de
reverter os efeitos da condenação sucumbencial já fixada com base em mérito consolidado
— o que se mostra
incompatível com a natureza dos embargos de declaração
.

Ante o exposto:

1.

Acolho parcialmente os embargos de declaração
, apenas para
reconhecer o erro de premissa
quanto à alegação de inovação recursal, esclarecendo que a tese sobre a distribuição do ônus da sucumbência
foi efetivamente suscitada no agravo interno
;

2.

Mantenho integralmente o resultado prático da decisão embargada
, sem efeitos modificativos, por
inexistência de vício
que justifique a alteração da condenação imposta;

3.

Permanece inalterada a condenação do embargante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025